Tribunal: TJDFT
Processo: 0715771-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0715771-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS FELIPE SOUSA DE LIMA IMPETRANTE: ANDERSON PINHEIRO DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DOUGLAS FELIPE SOUSA DE LIMA, preso em 05/02/2020, e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo), contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Santa Maria, que, em 11/02/2020, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada em 08/11/2019, para a garantia da ordem pública (download- p. 53). Alega o impetrante que o paciente está preso há mais de 4 meses e a prisão não foi revista a cada 90 dias, consoante determina o art. 316 do Código de Processo Penal, tendo sido remarcadas as audiências sucessivamente. Colaciona a Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, e diz que o prazo de 105 (cento e cinco) já foi extrapolado, sendo a audiência remarcada para 10 de julho próximo, quando terá se passado o prazo de 148 (cento e quarente e oito) dias, o que se mostra exacerbado. Sustenta que a defesa não contribuiu para a demora processual e o feito não se mostra complexo. Discorre sobre a segurança jurídica e os princípios da duração razoável do processo e do devido processo legal. Diz que o paciente cursa nível superior, possui residência fixa e podem ser aplicadas outras medidas cautelares, sendo a prisão a última medida. Requer o deferimento liminar da ordem, a fim de revogar a prisão do paciente para que o paciente seja posto em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem (ID 16744821). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo para o fim da instrução processual e sustenta que a prisão não foi revisada no prazo de 90 dias. Diz que podem ser aplicadas outras medidas cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal, inexistindo excesso de prazo. Verifico que já foi impetrada anterior ordem em favor do paciente, na qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da segregação cautelar, bem como as condições favoráveis do paciente (HC 0704459-37.2020.8.07.0000), a qual foi denegada. Confira-se a ementa: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que ele é acusado da prática de delito de mesma tipificação após os fatos, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada (Acórdão 1239319, 07044593720208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/3/2020, publicado no PJe: 8/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na ocasião, foi destacada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, analisada a fundamentação idônea das decisões impugnadas, as condições pessoais do paciente e ineficiência das medidas cautelares, e, em relação ao periculum libertatis, destacou-se a gravidade do crime e que o paciente praticou o mesmo tipo de delito após os fatos, a indicar a reiteração delitiva. Portanto, considerando que a situação não se modificou, aprecio o presente feito somente pela alegação de ausência de revisão da prisão a cada 90 dias e pelo excesso de prazo. No tocante à revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, tenho que ela foi revisada e mantida no dia da prolação da última decisão, em 11/02/2020, quando o paciente estava preso há seis dias, sendo revista pelo acórdão acima, de minha Relatoria, o qual foi publicado em 08/04/2020, portanto, há menos de 90 dias. No que concerne à alegação de excesso de prazo, registre-se que o excesso de prazo se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus. No caso, o paciente está preso desde 05/02/2020, portanto há pouco mais de 130 (cento e trinta) dias, e sequer se passou o prazo previsto na Instrução supramencionada. Ademais, foi designada audiência de instrução para o dia 27/03/2020, a qual foi cancelada e, por último, segundo andamento processual (0706753-66.2019.8.07.0010), foi designada audiência para 10/07/2020, quando, embora ultrapassado um pouco a duração razoável da instrução criminal, recomendada na referida Instrução, não justificará motivo razoável para a soltura do paciente, uma vez que as remarcações se deram em razão da pandemia pelo novo coronavírus. Anote-se que a suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada nos prazos acima mencionados, devendo ser considerado que a suspensão não se dá por culpa do Estado, do paciente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência e excepcional vivida atualmente. Portanto, não há que se cogitar de excesso de prazo neste momento. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de junho de 2020 12:34:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator